Tribunal: TJSP
Processo: 2068375-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Procedimento de tutela antecipada em caráter antecedente. Deferimento de tutela antecipada. Insurgência. Questão sobre a competência, alegada na contestação, que foi analisada no primeiro grau. Agravada que não recorreu dessa decisão. Competência para o julgamento da ação e deste recurso do E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Suspensão da tutela provisória mantida até

Ementa:
Agravo de Instrumento. Procedimento de tutela antecipada em caráter antecedente. Deferimento de tutela antecipada. Insurgência. Questão sobre a competência, alegada na contestação, que foi analisada no primeiro grau. Agravada que não recorreu dessa decisão. Competência para o julgamento da ação e deste recurso do E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Suspensão da tutela provisória mantida até que seja reexaminada pelo órgão competente da Segunda Instância daquele E. Tribunal.

Agravo não conhecido com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2068375-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante B2W -
COMPANHIA DIGITAL, é agravado CONQUISTA COMÉRCIO DE ARTIGOS E
ACESSÓRIOS EIRELI - ME.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição, com observação. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n° 2068375-24.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo - 29a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Agravante: B2W - Companhia Digital
Agravado: Conquista Comércio de Artigos e Acessórios Eireli - ME
Voto no 23326
Agravo de Instrumento. Procedimento de tutela antecipada em
caráter antecedente. Deferimento de tutela antecipada.
Insurgência. Questão sobre a competência, alegada na
contestação, que foi analisada no primeiro grau. Agravada que
não recorreu dessa decisão. Competência para o julgamento da
ação e deste recurso do E. Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro. Suspensão da tutela provisória mantida até que seja
reexaminada pelo órgão competente da Segunda Instância
daquele E. Tribunal.
Agravo não conhecido com observação.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos do procedimento de tutela
antecipada
em
caráter
antecedente
movido
por
CONQUISTA
COMÉRCIO DE ARTIGOS E ACESSÓRIOS EIRELI ME, em relação a
B2W COMPANHIA DIGITAL, que deferiu a liminar.
Inconformada, a ré requereu a concessão de efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
suspensivo ao agravo e, no mérito, seja reconhecida a incompetência do
juízo e o afastamento da tutela provisória.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 36/39).
É o relatório.
A
questão
sobre
a
incompetência,
alegada
na
contestação, deveria, primeiramente, ser examinada na primeira
instância, sob pena de sua supressão, razão por que não se conheceria
do agravo quanto a isso.
Ademais, já foi examinada e acolhida, o que tornaria o
agravo, também, prejudicado nesse aspecto.
Dessa decisão, não houve recurso pela autora, ora
agravada.
Os autos foram distribuídos à C. 27a Vara Cível da
Comarca do Rio de Janeiro que ratificou os atos praticados por este E.
Tribunal.
Assim, a competência para o julgamento da ação e deste
recurso é do E. Tribunal do Estado do Rio de Janeiro.
Este agravo será julgado pela Segunda Instância daquela
C. Corte, ficando mantida, até deliberação por aquele órgão, o efeito
suspensivo concedido neste recurso.
Não conheço, pois, deste agravo com observação.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica